Tribunal: STF
Processo: ARE 847705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE MAIS VANTAJOSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.